Tribunal: TJDFT
Processo: 0716100-19.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0716100-19.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: SUZANA MAURA FERREIRA DE OLIVEIRA, BANCO DO BRASIL S/A APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, SUZANA MAURA FERREIRA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração oposto por SUZANA MAURA FERREIRA DE OLIVEIRA contra o v. acórdão de ID 67429050, proferido pela egrégia 7a Turma Cível, que restou ementado nos seguintes termos, “verbis”: “APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SAQUE PASEP. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÁ GESTÃO E DESFALQUE DOS RECURSOS NÃO EVIDENCIADOS. ÍNDICES E CRITÉRIOS DE CORREÇÃO FIXADOS PELO ÓRGÃO GESTOR. CÁLCULO PERICIAL. ÍNDICES DE REMUNERAÇÃO DA CONTA PASEP DIVERSO DO OFICIAL. SENTENÇA REFORMADA. 1. Havendo correlação lógica entre os argumentos trazidos nas razões recursais com os fundamentos da sentença impugnada, não há falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. Os extratos e as microfilmagens das contas PASEP são documentos idôneos e suficientes para comprovar a destinação dos valores, cabendo à parte autora o ônus de provar que a alegada quantia subtraída não foi efetivamente creditada em seu favor. 3. Sem qualquer margem legal para aplicação de parâmetros distintos, o Banco do Brasil S/A deve observância estrita aos índices e critérios de correção monetária e rendimentos das contas individuais definidos pelo Conselho Diretor do fundo PIS/PASEP, subordinando-se totalmente aos preceitos legais e às diretrizes que lhe são impostas pelo órgão gestor. 4. Não subsiste a planilha de cálculo de atualização do saldo da conta PASEP elaborada com índices não previstos na legislação regente. Ausente elemento que evidencie ter o banco se distanciado das normas e parâmetros definidos pelo órgão gestor do fundo PIS/PASEP, impõe-se a improcedência dos pedidos deduzidos na inicial. 5. Recursos conhecidos. Não provido o recurso da autora e provido o apelo do réu.” Em suas razões recursais (ID 68115951), a parte embargante alega que o decisum padece de omissão por não apresentar justificativa adequada para rejeitar os cálculos apresentados pelo perito nomeado pelo d. Juízo de primeiro grau e defende a necessidade de esclarecer os critérios utilizados para a validação das provas que demonstram os desfalques sofridos. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos declaratórios, com efeitos infringentes, para reconhecer a existência dos desfalques na conta PASEP, bem como a má gestão do fundo, conforme perícia judicial. Contrarrazões recursais ofertadas pugnando pelo não provimento do recurso (ID 68510502). É o breve relatório. A controvérsia objeto do recurso está submetida a julgamento no rito dos recursos repetitivos no colendo STJ. O Tema n. 1.300 foi afetado, em 16/12/2024, pela Primeira Seção do colendo STJ, à sistemática dos recursos especiais repetitivos (REsp n. 2162222 / PE, REsp n. 2162223 / PE, REsp n. 2162198 / PE e REsp n. 2162323 / PE), conforme previsão do art. 1.036 e seguintes do CPC e do art. 257-C do RISTJ. Nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC, houve a determinação de suspensão de tramitação de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, cujos objetos coincidam com a seguinte tese controvertida: “Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.” Tendo em vista que o presente recurso se enquadra no tema acima descrito, em observância à finalidade dos precedentes vinculantes, DETERMINO a suspensão processual até o julgamento definitivo do Tema 1.300/STJ. Ficam as partes intimadas, desde já, a comunicarem a esta Relatoria o julgamento do aludido tema repetitivo, a tempo e modo. P. I. Brasília/DF, 11 de fevereiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator